Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JOGO DE AZAR - JOGO DO BICHO. ART. 58, § 1o, “B”, DO DECRETO-LEI N. 6.259/44. SERENDIPIDADE. ADMISSIBILIDADE DA APREENSÃO REALIZADA E DAS PROVAS OBTIDAS. NULIDADES AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 58, § 1o, “b”, do Decreto-Lei n. 6.259/44, para condenar a denunciada à pena de 6 (seis) meses de prisão simples e 10 (dez) dias-multa à razão da unidade diária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, arguiu, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, em razão da ausência de mandado de busca e apreensão específico. Arguiu, também, a nulidade pelo erro in procedendo, em razão da juntada do mandado de busca e apreensão após o encerramento da instrução e diante da suspeição do Juízo a quo, pela atuação de ofício. Sustentou que não há nos autos elementos suficientes para imputar à ré a prática dos fatos narrados na denúncia, diante da fragilidade das provas. Requereu o acolhimento das preliminares arguidas, cassando-se a sentença e alternativamente, no mérito, a absolvição da ré, com fundamento no artigo 386, inciso V do CPP. Pugnou pela revogação da ordem de comunicar o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, em relação a sua atuação, uma vez que não excedeu o exercício de sua função, atuando dentro dos limites da lei.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 41263313).
5. É válido o descobrimento fortuito de infração penal e de sua respectiva autoria durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em processo criminal diverso. Trata-se de descoberta fortuita de provas do cometimento de outra infração penal e de seu agente, quando do cumprimento de diligência regularmente autorizada em outro processo, o que não enseja a nulidade da prova. Rejeitada a Preliminar de Nulidade das provas obtidas.
6. O fato da magistrada ter determinado a juntada do mandado de busca e apreensão após a declaração de encerramento da instrução, não afasta a regularidade da prova obtida, em razão de se tratar de documento considerado por ela relevante para análise do mérito da causa. Não foi evidenciado prejuízo processual, porquanto oportunizado a Defesa técnica manifestação na forma prevista em lei e em todas as ocasiões, inclusive após a determinação da juntada do referido documento e antes da prolação da sentença (ID 40865635). Não há que se falar em preclusão da sua juntada aos autos, por ser documento dispensável para recebimento da denúncia, conforme bem destacado pela magistrada de primeiro grau. Rejeitada a Preliminar de Nulidade arguida.
7. O ordenamento jurídico vigente permite que, na busca da verdade real, o juiz, de ofício, determine a juntada de documento relativo a ponto relevante, antes da prolação da sentença, a fim de dirimir dúvida, sem que tal procedimento implique na parcialidade do julgador ou desigualdade entre as partes, conforme se extrai do disposto no inciso II do artigo 156 do CPP. Não ocorre ilegalidade na conversão do julgamento em diligência para juntada do mandado de busca e apreensão. Rejeitada a Preliminar de Nulidade de erro in procedendo.
8. A existência material do fato e a autoria foram devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial 4.963/2021-0 - 14a DP (ID 40861686), pelo Auto de Apresentação e Apreensão no 294/2021 (ID 40861687) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
9. A acusada, em seu interrogatório, diversamente do que havia afirmado em sede policial quando confirmou a prática do delito, declarou que não mais praticava a contravenção penal do “jogo de bicho” e que os objetos listados no auto de apresentação e apreensão (uma impressora portátil, um aparelho celular, um carregador portátil, uma fonte de alimentação para a impressora, um carregador de celular, duas guias de pagamento, dois canhotos de comprovante de jogos, oito recibos de pagamento de prêmios, dois envelopes com a inscrição “valores de comissão”, R$ 368,00 – sendo R$ 358,00 em cédulas e R$ 10,60 em moedas -, dois cadernos com resultados de jogos colados em seu interior) estavam guardados para serem devolvidos. Na hipótese, a conduta da acusada de possuir, ter sob sua guarda ou poder, listas com indicações do jogo ou material próprio para a contravenção penal do denominado jogo de bicho, caracteriza o tipo previsto no artigo 58, §1o, alínea “b” do Decreto-Lei 6259/1944.
10. Demonstrada violação aos preceitos éticos da advocacia, consistentes em excesso de linguagem e postura indelicada. O advogado da acusada, sem observar seu dever de urbanidade, excedeu o exercício de sua função. Adequada a comunicação dos fatos ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme determinado pela magistrada.
11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.